Tribunal: TJMT
Processo: 1001229-98.2019.8.11.0011
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001229-98.2019.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Entregar, Imissão na Posse, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GABRIEL MOREDA NETO - CPF: 698.095.771-68 (APELANTE), ANTONIO CANDIDO DE CARVALHO BARBOSA LIMA - CPF: 870.766.241-68 (ADVOGADO), MONISE FONTES BARRETO - CPF: 896.233.391-00 (ADVOGADO), JULIANO RIBEIRO DE CASTILHO - CPF: 692.673.241-87 (APELADO), YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – EXECUÇÃO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS – AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – MITIGAÇÃO DAS ASSINATURAS DAS TESTEMUNHAS – ENTENDIMENTO DO STJ – ASSINATURA PÓSTUMA QUE NÃO RETIRA A EXIGIBILIDADE DO TÍTULO – CAUSA MADURA – INCOMPETÊNCIA AFASTADA – ELEIÇÃO DE FORO NO INSTRUMENTO – AJUIZAMENTO NA COMARCA ELEITA – ALEGAÇÃO DE AGIOTAGEM – AUSÊNCIA DE PROVAS – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE QUE DEVE VIR ACOMPANHADA DE PROVAS PRÉ-CONSTITUÍDAS – AUSÊNCIA DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – SENTENÇA REFORMADA – EXCEÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE – RECURSO PROVIDO.

1- O Superior Tribunal de Justiça há muito tem apreciado a questão e decidido que
“a assinatura das testemunhas instrumentárias somente expressa a regularidade formal do instrumento particular, mas não evidencia sua ciência acerca do conteúdo do negócio jurídico. Em razão disso, a ausência de alguma testemunha ou a sua incapacidade, por si só, não ensejam a invalidade do contrato ou do documento, mas apenas a inviabilidade do título para fins de execução, pela ausência de formalidade exigida em lei.
No entanto, esta Corte, excepcionalmente, tem entendido que os pressupostos de existência e os de validade do contrato podem ser revelados por outros meios idôneos, e pelo próprio contexto dos autos, hipótese em que tal condição de eficácia executiva - a assinatura das testemunhas - poderá ser suprida
”.
(AgInt nos EDcl no REsp 1523436/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 12/05/2020)

2- Ademais,
"o

fato de as testemunhas do documento

particular

não

estarem presentes ao ato de sua formação não

retira

a

sua executoriedade, uma vez que as assinaturas podem ser

feitas

em

momento

posterior

ao

ato

de

criação

do título executivo

extrajudicial,

sendo

as

testemunhas

meramente instrumentárias"

(REsp 541.267/RJ, Rel. Ministro Jorge Scartezzini, Quarta

Turma,

DJ

de 17/10/2005; AgInt no AREsp 1.183.668/SP, Rel. Ministro

Luis

Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 1º/03/2018, DJe de 09/03/2018).

3- Nos termos do art. 781, I, do CPC,
“A execução fundada em título extrajudicial será processada perante o juízo competente”
, sendo que
“poderá ser proposta no foro de domicílio do executado,
de eleição constante do título
ou, ainda, de situação dos bens a ela sujeitos”.
Sendo a execução ajuizada no foro de eleição do título, não há incompetência.

4- A alegação de prática de agiotagem não foi demonstrada.

5-
“Consoante o julgamento realizado por esta c. Corte Superior de Justiça no REsp nº 1.110.925/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, a exceção de pré-executividade somente é admissível quando preenchidos os seguintes requisitos: (a) que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz e (b) que a decisão possa ser tomada sem a necessidade de dilação probatória”

(AgInt no AREsp 1424627/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 04/06/2019).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020